Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: i) definir se é possível a valoração negativa das circunstâncias do crime com base apenas na natureza da droga apreendida; ii) verificar se subsiste a reincidência em razão de condenação anterior; iii) analisar se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado; iv) examinar se é cabível o regime inicial aberto; e, v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/06, natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta.

4. A fundamentação genérica consistente nos efeitos nocivos das drogas já foi considerada pelo legislador para a cominação da pena em abstrato no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, caracterizando bis in idem a sua valoração negativa como circunstâncias do crime.

5. Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não há falar em reincidência quando houver decurso de prazo superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a data do cometimento da infração posterior.

6. Preenchidos os requisitos autorizadores do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado.

7. Tratando-se de réu primário e cuja pena foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos, aplica-se o regime inicial aberto.

8. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b” e “c”; 44, I; 64, I; 68; 77. Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/10/2021; TJDFT, Acórdão 1761718, 07072994620228070001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, DJe 29/9/2023.